Tribunal: TJMT
Processo: 56959-15.2017.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira, 04/06/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200006215485
Número do Processo: 8056959-73.2017.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 - 4.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CONDOMINIO VILLAGGIO PIEMONTE
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
220.918.582-34 - SELMA LUZIA NASCIMENTO CARNEIRO DA SILVA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 7.452,37 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Joao Cumprida
Alberto parcialmente
01/06/2020 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 por 4.980,75
14:57 06:23
Barreto insuficiência
Duarte de saldo.
4.980,75
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 4.980,75 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
Joao
insuficiência
Alberto
01/06/2020 de saldo, 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 2.457,06
14:57 afetando 15:47
Barreto
depósito a
Duarte
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
2.457,06
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 2.457,06 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
DuarteITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Joao Cumprida
Alberto parcialmente
01/06/2020 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 por 14,56
14:57 20:31
Barreto insuficiência
Duarte de saldo.
14,56
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 14,56 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
SPINELLI S.A. CVMC / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(99) A
instituição
destinatária da
Joao
ordem está
Alberto
01/06/2020 em 03/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 0,00
14:57 intervenção ou 05:10
Barreto
em liquidação
Duarte
extrajudicial,
ou não está
em atividade.
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao possui apenas
Alberto contas
01/06/2020 01/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 inativas, ou a -
14:57 19:53
Barreto instituição não
Duarte é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(02)
Alberto
01/06/2020 Réu/executado 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 -
14:57 sem saldo 18:57
Barreto
positivo.
Duarte
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado 706.571.067-04 - ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 134.699,80 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Joao Cumprida
Alberto integralmente,
01/06/2020 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 afetando 48.432,02
14:57 04:26
Barreto depósito a
Duarte prazo.
48.432,02
Transf. Valor e Desb.
Remanescente
Joao
ID:072020000006492166 Alberto
04/06/2020
Instituição:BANCO DO Menna 8.302,64 Não enviada - -
11:23:30
BRASIL SA Barreto
Agência:3834 Duarte
Tipo créd. jud:Geral
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Joao Cumprida
Alberto integralmente,
01/06/2020 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 afetando 48.432,02
14:57 17:42
Barreto depósito a
Duarte prazo.
48.432,02
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 48.432,02 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
Joao
insuficiência
Alberto
01/06/2020 de saldo, 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 17.028,99
14:57 afetando 17:48
Barreto
depósito a
Duarte
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
17.028,99
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 17.028,99 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
01/06/2020 Bloq. Valor Joao 48.432,02 (03) 10.794,41 02/06/2020
14:57 Alberto Cumprida 06:23
Menna parcialmente Barreto por
Duarte insuficiência
de saldo.
10.794,41
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 10.794,41 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
Joao
insuficiência
Alberto
01/06/2020 de saldo, 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 9.863,00
14:57 afetando 15:39
Barreto
depósito a
Duarte
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
9.863,00
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 9.863,00 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
Joao
insuficiência
Alberto
01/06/2020 de saldo, 01/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 149,36
14:57 afetando 19:53
Barreto
depósito a
Duarte
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
149,36
Joao
Alberto
04/06/2020
Desb. Valor Menna 149,36 Não enviada - -
11:23:30
Barreto
Duarte
SPINELLI S.A. CVMC / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(99) A
instituição
destinatária
Joao da ordem está
Alberto em
01/06/2020 03/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 intervenção 0,00
14:57 05:10
Barreto ou em
Duarte liquidação
extrajudicial,
ou não está
em atividade. BANCO XP S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao
possui apenas
Alberto
01/06/2020 contas 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 -
14:57 inativas, ou a 17:42
Barreto
instituição não
Duarte
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao
possui apenas
Alberto
01/06/2020 contas 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 -
14:57 inativas, ou a 17:51
Barreto
instituição não
Duarte
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO VOTORANTIM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao
possui apenas
Alberto
01/06/2020 contas 02/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 -
14:57 inativas, ou a 06:11
Barreto
instituição não
Duarte
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado CumprimentoRemanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao
possui apenas
Alberto
01/06/2020 contas 01/06/2020
Bloq. Valor Menna 48.432,02 -
14:57 inativas, ou a 23:00
Barreto
instituição não
Duarte
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema